Tribunal: TJMT
Processo: 0005898-21.2019.8.11.0042
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005898-21.2019.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), DEIGDY VINICIUS SOARES MELO - CPF: 049.700.051-25 (EMBARGANTE), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), ADALBERTO ALBUES DA COSTA - CPF: 006.159.251-03 (VÍTIMA), LEOMAR EMANUEL SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 029.706.571-80 (VÍTIMA), ALEX JUNIOR ALBUES DA COSTA - CPF: 041.935.511-13 (ASSISTENTE), WANDERLEI NASCIMENTO - CPF: 069.713.458-00 (ASSISTENTE), ALEX JUNIOR ALBUES DA COSTA - CPF: 041.935.511-13 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINALIDADE ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Deigdy Vinicius Soares Melo contra acórdão da Segunda Câmara Criminal que negou provimento ao Recurso de Apelação e manteve a condenação do embargante pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2o, II e §2o-A, I, do Código Penal, por quatro vezes), fixando a pena em 11 anos, 5 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 63 dias multa. O embargante requer apenas o pré-questionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais para viabilizar a interposição de recursos especiais e extraordinários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a oposição de embargos de declaração quando não há indicação de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no acórdão recorrido, tendo sido o recurso manejado exclusivamente para fins de pré-questionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem finalidade específica, delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido.

4.

O prequestionamento, por si só, não justifica a interposição de embargos de declaração, sendo obrigatória a presença de um dos vícios previstos no artigo 619 do CPP.

5.

O embargante não indicou qualquer omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade na decisão embargada, limitando-se a postular o reexame da matéria para viabilizar a interposição de recursos excepcionais.

6.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores e a deste Tribunal de Justiça orienta no sentido de que os embargos de declaração não podem ser utilizados como meio para rediscutir o mérito da decisão ou obter novo julgamento mais favorável à parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

O prequestionamento, isoladamente, não constitui fundamento suficiente para a oposição de embargos de declaração, sendo necessária a demonstração de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão recorrida.

2.

A mera intenção de viabilizar a interposição de recurso especial ou extraordinário não autoriza a oposição de embargos de declaração quando ausentes os vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, art. 619.

Jurisprudência relevante
: TJ-GO – Agravo de Execução Penal: 5674220-03.2023.8.09.0000, Rel. Des. Fábio Cristóvão de Campos Faria, 1a Câmara Criminal; TJ-MT - Embargos de Declaração Penal: 0005874-55.2015.8.11.0002, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Penal da Segunda Câmara; TJ-MT – ED: 00053807320188110007, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminosa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
Deigdy Vinicius Soares Melo
, contra o acórdão de id. 268456754, proferido por esta Câmara Criminal no julgamento do Recurso de Apelação de n. 0005898-21.2019.8.11.0042, que, por unanimidade, negou provimento ao apelo, mantendo a sentença que julgou procedente a denúncia e condenou o embargante à pena de 11 (onze) anos, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 63 (sessenta e três) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2o, II e §2o-A, I, do Código Penal (por quatro vezes).

O embargante requer, tão somente, o prequestionamento dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais discutidos no acórdão, para fins de interposição de recurso especial e extraordinário junto ao Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, respectivamente.

Sendo assim, sem indicar qualquer dos vícios do art. 619 do Código de Processo Penal, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos, para viabilizar o acesso às instâncias superiores (id. 270391863).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
”

A ambiguidade existe quando a decisão, em qualquer ponto, permite duas ou mais interpretações.

Por sua vez, a obscuridade se materializa na ausência de clareza da decisão, dificultando a sua compreensão.

Já a

contradição que autoriza o acolhimento dos declaratórios é a interna ao provimento. Decorre da existência de proposições incompatíveis entre os elementos do próprio acórdão, considerados internamente ou entre si, tais como o relatório, a fundamentação, o dispositivo, a ementa ou, ainda, entre o resultado do julgamento proclamado pelo Presidente da sessão e o acórdão publicado.

Em relação ao vício da omissão, consiste na ausência de análise de questões que tenham sido discutidas no processo e que são indispensáveis para o deslinde da controvérsia.

Na hipótese, o embargante não aponta efetivamente nenhuma das hipóteses ensejadoras do manejo do presente recurso, isto é, não indica qualquer omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade na decisão objurgada. A sua pretensão é exclusivamente efetuar prequestionamento das matérias alegadas e de viabilizar a sua reapreciação por este órgão julgador, o que não se coaduna com a finalidade precípua da via recursal adotada.

Consoante lição de Guilherme de Souza Nucci, a finalidade dos embargos declaratórios não é outra senão de completar a decisão, e “
não tem o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, nem tampouco das provas. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
.” (Código de Processo Penal Comentado, 11a ed., rev. atual. e ampl. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2012, p. 1061).

Com efeito, ainda que

os embargos de declaração sejam manejados para fins de prequestionamento como pressuposto para a interposição de recursos excepcionais, exige-se que os aclaratórios tenham como requisito as condicionantes previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal, acima mencionado, o que não se verifica no caso vertente, haja vista que o embargante sequer apontou quais os supostos vícios que inquinam o acórdão recorrido.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência pátria e a deste Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COLETA DE MATERIAL GENÉTICO PARA INCLUSÃO DE PERFIL EM BANCO DE DADOS. OMISSÕES. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 1. Não há que se falar em omissões se as matérias questionadas foram devidamente analisadas, sobretudo porque não se admite a tentativa de nova incursão no mérito do decisum atacado pela via indireta dos aclaratórios, destinados apenas a suprir eventual falha processual. 2.
A jurisprudência predominante é no sentido de que, mesmo que os embargos de declaração tenham como objetivo o prequestionamento da matéria para estribar recursos às instâncias superiores, tal remédio recursal adstringe-se aos ditames do artigo 619 do Código de Processo Penal
. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.”
(TJ-GO - Agravo de Execução Penal: 5674220-03.2023.8 .09.0000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR FÁBIO CRISTÓVÃO DE CAMPOS FARIA, 1a Câmara Criminal, Data de Publicação: (S/R) DJ) (destaquei)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE – PRETENSÃO EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo cabíveis tão somente quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
Ainda que opostos com o escopo de prequestionamento, os embargos declaratórios devem preencher os requisitos legais, sob pena de rejeição
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL: 0005874-55 .2015.8.11.0002, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 07/05/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/05/2024) (destaquei)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL [...] INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 619, DO CPP – EXCLUSIVO FIM DE PREQUESTIONAMENTO – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O órgão julgador, ao analisar a demanda, não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, bastando que as “razões de decidir” sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos. 2.
Ainda que os embargos tenham sido interpostos exclusivamente com o fim de atender ao pressuposto essencial do recurso extraordinário, é necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do CPP)
.”
(TJ-MT - ED: 00053807320188110007 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 01/09/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/09/2020) (destaquei)

Dessa forma, a interposição dos aclaratórios motivada apenas no intuito de prequestionamento não se sustenta, na medida em que o embargante, para além de não apontar os vícios taxativamente elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal, consigna expressamente que os aclaratórios tem o fim exclusivo de prequestionar a matéria discutida nos autos.

De mais a mais, da atenta leitura do acórdão, verifica-se que a decisão fundamentou e rebateu todas as teses ventiladas pela defesa, sendo incabível a

pretensão de modificar os fundamentos da decisão ou rediscutir matéria já decidida pelo Colegiado, mormente quando se constata que o embargante almeja somente o reexame do decisum embargado, em razão do seu inconformismo com o resultado que lhe foi desfavorável, visando um novo julgamento que melhor atenta aos seus anseios.

Dessa forma, inviável a oposição de Embargos Declaratórios para o fim exclusivo de prequestionamento, pois ausentes os requisitos do art. 619, do Código de Processo Penal, ou seja, a ambiguidade, contradição, omissão ou obscuridade.

Ante o exposto, à mingua das hipóteses encampadas no artigo 619 do Código de Processo Penal, voto no sentido de
rejeitar
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025